Tribunal: TJDFT
Processo: 0753788-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753788-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA AGRAVADO: EDSON FERREIRA LIMA, ALCILANIA CLEMENTINO PINHEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por EDSON FERREIRA LIMA e outra, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado agravante. Em razões recursais, o recorrente afirma, preliminarmente, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. É o relato do essencial. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o executado agravante não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator